Tribunal: TJSP
Processo: 1021746-14.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Vícios de construção. Entrega de unidade imobiliária divergente daquela exposta em apartamento decorado. Existência de vícios construtivos (fissuras, pontos de umidade e inclinação incorreta do piso do banheiro), com defeito de execução em diversos itens (acabamento dos pisos, paredes e tetos) e pela ausência de tubulações para a instalação de ar-condicionado, em desacordo com o

Ementa:

APELAÇÃO. Vícios de construção. Entrega de unidade imobiliária divergente daquela exposta em apartamento decorado. Existência de vícios construtivos (fissuras, pontos de umidade e inclinação incorreta do piso do banheiro), com defeito de execução em diversos itens (acabamento dos pisos, paredes e tetos) e pela ausência de tubulações para a instalação de ar-condicionado, em desacordo com o apartamento decorado apresentado à autora. Afastamento da indenização moral. Descabimento. Diferença do apartamento decorado e do efetivamente entregue. Ocorrência de desgostos e os percalços sofridos pela autora em razão do recebimento de um produto defeituoso. Manutenção da indenização moral fixada com parcimônia (R$ 10.000,00). Inépcia recursal. Afastada. Existência de irresignação contra os fundamentos da r. Sentença. Cerceamento de defesa. Afastada. Desnecessidade da produção de outras provas, além da documental e, principalmente, da pericial. Juiz como destinatário das provas.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.